Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FACULDADE. MATRIZ CURRICULAR. AUTONOMIA DIDÁTICA. ESTÁGIO POR EQUIVALÊNCIA. NEGATIVA DE ACORDO COM REGULAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega não ter razoabilidade e proporcionalidade a negativa da instituição de ensino em deferir a conclusão do Estágio Obrigatório III e IV por equivalência ainda no primeiro semestre de 2023. Acrescenta que já cursou com êxito todas as disciplinas e só depende da conclusão das matérias Estágio Obrigatório III e IV para conclusão do curso. Informa que possui todos os requisitos exigidos para o deferimento da equivalência dos referidos estágios. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49789730). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 49789732).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A matriz curricular se insere no campo da autonomia didática, assegurada às instituições de ensino superior pela Constituição Federal (art. 207).
5. Não assiste razão ao recorrente. O pedido de isenção de estágio por equivalência está em desacordo com regulamento do núcleo de práticas jurídicas da IES, ou seja, o recorrente não cumpre os requisitos da norma. Vejamos: Além de só poder ser deferido para as atividades realizadas no semestre letivo em andamento no qual o discente se encontra matriculado, vedada a cumulação (inciso III, do artigo 34), o inciso IV veda a concessão da isenção do estágio por equivalência dos Estágios Práticos I e IV.
6. No caso, o recorrente pretendia a isenção dos Estágios III e IV, que seriam cursados no segundo semestre/2023, ainda no primeiro semestre/2023, quando ainda cursava o Estágio II. A regra acerca da isenção é clara, além da concessão somente ocorrer no semestre letivo em andamento, é vedada a cumulação, bem como a equivalência do Estágio IV.
7. Dessa forma, não há abuso de direito na negativa da recorrente, já que embasada no regulamento. Também não há que se falar em ausência de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o regulamento foi desenvolvido conforme as diretrizes do Ministério da Educação, em consonância com os termos regulados pela Ordem dos Advogados do Brasil, conforme indicado no art. 5o, inciso I, do regulamento.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.